Tribunal: TJSP
Processo: 1035771-66.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Protesto em nome do autor em razão de dívida cuja origem não foi satisfatoriamente comprovada pela ré – Débito declarado inexigível – Dano moral caracterizado – Indenização fixada em R$ 3.000,00 – Elevação para R$ 10.000,00, valor proporcional ao dano, que bem atende aos requisitos de sanção da conduta e concessão

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Protesto em nome do autor em razão de dívida cuja origem não foi satisfatoriamente comprovada pela ré – Débito declarado inexigível – Dano moral caracterizado – Indenização fixada em R$ 3.000,00 – Elevação para R$ 10.000,00, valor proporcional ao dano, que bem atende aos requisitos de sanção da conduta e concessão de lenitivo à vítima - Verba honorária arbitrada em primeiro grau em quantia que nada tem de excessiva – Recurso da ré não provido, provido o do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085055
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035771-66.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante/apelado
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL, é apelado/apelante LUIZ
CARLOS DITADE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso da ré e proveram o do autor, V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E IRINEU FAVA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035771-66.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto
2
VOTO No: 29338
APEL.No: 1035771-66.2017.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
APTE. : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL E LUIZ
CARLOS DITADE (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : OS MESMOS
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Protesto em
nome do autor em razão de dívida cuja origem não foi
satisfatoriamente comprovada pela ré
Débito declarado
inexigível Dano moral caracterizado Indenização fixada em
R$ 3.000,00 Elevação para R$ 10.000,00, valor proporcional
ao dano, que bem atende aos requisitos de sanção da conduta e
concessão de lenitivo à vítima - Verba honorária arbitrada em
primeiro grau em quantia que nada tem de excessiva Recurso
da ré não provido, provido o do autor.
As partes pretendem a reforma da r. sentença de
fls. 94/97, cujo relatório se adota, que julgou procedente
o pedido formulado em ação declaratória c.c. indenização,
para o fim de declarar a inexigibilidade do débito objeto
do apontamento discutido nos autos e condenar a ré ao
pagamento de indenização por danos morais no importe de R$
3.000,00,
com
atualização
monetária
a
partir
do
arbitramento e juros de mora desde o evento danoso, além
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
estes fixados, por equidade, em R$ 954,00.
A ré afirma que a decisão não pode prevalecer,
sustentando, em suma, que o autor teve seu nome protestado
em virtude de débito de energia elétrica referente à
Unidade Consumidora no 19163951, da qual figurou como
titular de 28/10/2008 a 08/05/2015; que o protesto foi
legítimo, já que o autor descumpriu obrigação contratual ao
não quitar as contas de energia elétrica; que estão
ausentes os requisitos autorizadores do dever de indenizar;
e que os honorários foram arbitrados em quantia aleatória,
perfazendo 32% do valor da condenação, de modo que devem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035771-66.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto
3
ser reduzidos, ante os critérios estabelecidos no art. 85,
§ 2o, do CPC.
O autor, por sua vez, afirma que o valor
indenizatório fixado é insuficiente para reparar os danos
morais suportados, requerendo, assim, sua majoração para R$
10.000,00.
Recursos regularmente processados, com o preparo
daquele interposto pela ré anotado e contrariados.
É o relatório.
O autor teve seu nome levado a protesto pela ré
em virtude de débito cuja origem ele afirma desconhecer.
Uma vez que não se pode exigir da parte a
produção de prova negativa, competia à ré provar a
regularidade do apontamento questionado, o que não ocorreu.
Com efeito, ao oferecer contestação, ela se
limitou a apresentar telas de seu sistema interno para
justificar o protesto e a cobrança, telas essas que, por si
só, não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação
do serviço de energia elétrica, tampouco o inadimplemento
por parte do autor.
Note-se que ela sequer trouxe aos autos o
contrato supostamente assinado pelo autor ou qualquer outro
documento que pudesse comprovar ter sido ele o responsável
pela unidade consumidora em questão no período mencionado.
Tem-se, portanto, que a ré não apresentou um
único documento sequer que legitime a cobrança do débito
aqui discutido, de sorte que a hipótese era mesmo de se
declarar a sua inexigibilidade.
Por sua vez, o pedido de indenização por dano
moral foi bem acolhido.
Como já dito, era ônus da ré demonstrar que o
protesto tirado em nome do autor ocorrera por motivos
legítimos; não havendo nos autos qualquer prova nesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035771-66.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto
4
sentido, conclui-se que a conduta dela se pautou em ato
ilícito.
E não se diga ser necessária a prova do dano, uma
vez que este se dá in re ipsa, com a consumação do protesto
indevido, ou seja, por força dos fatos verificados.
Na concepção moderna da teoria da reparação de
danos morais, prevalece, de início, a orientação de que a
responsabilização do agente se opera por força de simples
violação. Com isso, verificado o evento danoso, surge, ipso
facto, a necessidade de reparação, uma vez presentes os
pressupostos de direito. Dessa ponderação, emergem duas
consequências práticas de extraordinária repercussão em
favor do lesado: “uma, é a dispensa da análise da
subjetividade do agente; outra, a desnecessidade de prova do
prejuízo em concreto” (BITTAR, Carlos Alberto. Reparação civil
por danos morais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993, p.
202).
Resta,
portanto,
analisar
se
o
quantum
indenizatório está adequado à situação criada.
A repercussão no meio financeiro e comercial de
qualquer restrição é imediata.
A conduta da ré configurou falta extrema de
cuidado, e atentou contra o nome, a reputação e o conceito
do autor, que são essenciais para o sistema imposto pelos
bancos e comerciantes.
De seu turno, a indenização não se presta a
enriquecer a vítima, mas conceder-lhe um lenitivo e
reprovar a conduta do agente.
Por outro lado, a restrição em comento, ainda que
injusta, é provisória e, uma vez cancelada, tanto o crédito
como o nome do registrado retornam à situação anterior.
Diante destas considerações, esta C. Câmara, em
casos semelhantes e apoiando-se em decisões do C. Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035771-66.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto
5
Tribunal de Justiça, entende que a quantia de R$ 10.000,00,
como pretendido, atende aos requisitos de apenar a ré e
conceder lenitivo ao autor.
Fixa-se, portanto, o valor da indenização em R$
10.000,00, corrigidos a partir desta data e acrescidos de
juros de mora na forma estabelecida pela r. sentença.
Por sua vez, a verba honorária foi bem fixada por
apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC), em razão do
baixo valor da condenação imposta em primeiro grau, e nada
tem de excessiva, remunerando de forma condigna os
relevantes serviços prestados.
E, tendo em vista o que estabelecem os §§ 1o e 11
do art. 85 do CPC, fica a ré condenada ao pagamento de
honorários recursais, no importe correspondente a 10% do
valor atualizado da condenação (principal corrigido, mais
juros de mora).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso da
ré e dá-se provimento ao recurso do autor.
PAULO PASTORE FILHO
Relator